Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-21.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. ASSENTO DE NASCIMENTO DE ASCENDENTE FALECIDO. PRETENSÃO DE NOVO REGISTRO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pretensão de mudança de registro de nascimento, em contraposição àquele validamente realizado, encontra óbice nos artigos 40, 109 e 110 da Lei 6.015/1973.
II. Realizado o registro tardio do nascimento do avô do requerente, não é permitida a lavratura de novo assento, sobretudo consignando o fato jurídico inexistente de que o bisavô compareceu no cartório de registro civil e declarou o nascimento.
III. Mesmo que houvesse omissão ou descontinuidade registrária hábil a respaldar o registro tardio do nascimento pela via judicial, a sentença não poderia determinar que, do assento respectivo, constasse que o nascimento foi declarado pelo pai que compareceu ao cartório de registro civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.